Tribunal: TJDFT
Processo: 0764625-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Processo civil e consumidor. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valor pago. Contrato de seguro prestamista. Ausência da indicação da seguradora no polo passivo da lide. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito.
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença de procedência dos pedidos. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora narra que formalizou 6 (seis) contratos de seguro prestamista com o banco réu, concomitantemente à contratação de 6 empréstimos. Requer a resilição dos contratos de seguro prestamistas vinculados aos contratos de empréstimos e a condenação da instituição bancária à restituição do valor dos prêmios pagos, proporcionalmente ao período a decorrer (total a restituir: R$ 14.864,94). O banco sustenta que a contratação do seguro diminui o risco do negócio o que faz com que o valor do empréstimo seja menor, do que se não houvesse a contratação de agente segurador. Consigna a legitimidade da contratação e pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
3. As questões a serem examinadas são: (i) a necessidade formação de litisconsórcio necessário, devido à natureza da relação jurídica e à ausência de identificação da seguradora no polo passivo; (ii) a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada dos contratos de seguro prestamista pelo segurado e se tal rescisão gera direito à restituição dos valores proporcionalmente ao período faltante.
III. Razões de decidir
4. São 6 (seis) os contratos celebrados entre as partes (Cédulas (2020/118615-7; 2021/089431-2; 2023/032749-9; 2023/057191-8; 2023/100639-4 e NSU 3937333449). Em todos eles a parte consumidora fez duas operações de crédito, sendo a primeira para crédito pessoal e a segunda para financiamento o pagamento de seguro prestamista. Ao final os valores se somam como crédito total e pessoal.
5. A pretensão da parte autora é a de rescindir os 6 contratos de seguro prestamista e de obter o ressarcimento proporcional do prêmio pago, no período a decorrer, demandando para tanto somente a instituição financeira que lhe concedeu o crédito, sem indicar no polo passivo a estipulante da apólice, tampouco a própria seguradora.
5.1. É imprescindível a formação de litisconsórcio necessário entre o banco e a seguradora, pois o pleito de cancelamento do seguro corresponde ao rompimento do contrato e impacta também o contrato de mútuo. Não se pode admitir a ação judicial de rescisão de seguro prestamista sem a presença da seguradora contratada, sendo ela a própria destinatária dos valores do pagamento do prêmio que se busca restituir.
6. Conforme o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a decisão judicial não puder ser proferida de forma eficaz sem a presença de todas as partes interessadas. Sem a inclusão da seguradora no polo passivo, não é possível resolver adequadamente a lide, já que qualquer decisão de restituição do premio proferida na ausência da seguradora não teria eficácia no momento da execução, pois não foi chamada a participar da lide.
7. É de se reconhecer de ofício a preliminar de litisconsórcio necessário e, diante da impossibilidade de sanar a irregularidade sem a presença da seguradora, resta extinguir o processo sem resolução do mérito.
8. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
9. Caso superada a preliminar acima já adianto minha posição quanto ao mérito.
10. De acordo com os documentos acostados (Cédulas (2020/118615-7; 2021/089431-2; 2023/032749-9; 2023/057191-8; 2023/100639-4 e NSU 3937333449) devidamente identificadas taxas de juros das operações de crédito, assim como a previsão, com valor respectivo, do seguro prestamista. Observo, a partir desses recortes, que a contratação do seguro prestamista não trouxe qualquer condição diferenciada ao contrato de mútuo. A escolha da contratação do seguro prestamista foi exclusiva do mutuário e tem por objetivo resguardar qualquer infortúnio da vida, não se verificando interferência no contrato de mútuo.
11. Não se pode atribuir à instituição financeira, que atuou unicamente no serviço bancário de conceder crédito direto ao consumidor, responder pela rescisão do contrato de seguro de que não participou, e menos ainda ressarcir o valor de prêmio independentemente do montante. Precedente: Rcln 0723540-79.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 18.11.2024. 7.3. Portanto, o pedido de ressarcimento deve ser julgado improcedente quanto à instituição financeira.
iv. dispositivo
12. recurso desprovido.
13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.